Tribunal: TJSP
Processo: 2130881-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução suficiente e idônea. Não cabimento do inconformismo da exequente. Levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença que, em regra, depende de caução. Possibilidade de dispensa da caução, exceto se resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Arts. 520,

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução suficiente e idônea. Não cabimento do inconformismo da exequente. Levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença que, em regra, depende de caução. Possibilidade de dispensa da caução, exceto se resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Arts. 520, IV, e 521, II e III, e par. único, CPC. Caso em que pende penhora no rosto dos autos. Inexistência de garantia de que a exequente terá outros meios de quitar a dívida perante seu credor. Exigência de caução que deve ser mantida. Insurgência contra a penhora no rosto dos autos que deve ser apresentada nos autos da execução em que a medida foi deferida. Decisão mantida. Recurso não provido.